Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736975-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX AMADO DE JESUS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX AMADO DE JESUS, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0708067-96.2018.8.07.0005, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública de intimação pessoal do executado para esclarecer sobre a atual situação dos veículos penhorados de placas: HONDA CG 150 OGN3281, HONDA NXR150 NFG8274, GM/CHEVETTE MARAJÓ JFK6961), nos seguintes termos (ID 107916960): “Indefiro o pedido de ID 107480496, eis que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário. Este juízo não suporta as expedições estritamente necessárias, que dirá as expedições aos assistidos da Defensoria Pública, que já tem o privilégio de receber assistência jurídica gratuita e de qualidade, e não se dão ao trabalho de manter atualizado seu contato. O artigo art. 186 do CPC tem por finalidade atender eventuais deficiências das defensorias públicas sem estrutura para manter contato com seus assistidos, o que não é o caso da Defensoria local. O caso dos autos é que simplesmente o assistido não mantém seus dados atualizados. Também não é o caso de parte sem instrução ou com dificuldades de entendimento que mereça tratamento diferenciado, eis que soube procurar a defensoria pública, pedir a sua constituição, recebendo atendimento jurídico. Na declaração de Id xxxx assinada por ocasião de constituição da defensoria pública, a parte autora ( ou a parte ré) se comprometeu a manter seus dados atualizados, inclusive telefone, aceitando a receber notificações da defensoria via whatsapp, devendo cumprir com estes termos fixados. Na era atual do processo digital, as comunicações são preferencialmente por meio telefônico ou por aplicativos de mensagem. Não há qualquer justificativa para determinar intimações por AR ou por oficial de justiça. A defensoria e este juízo possuem canais de atendimento por telefone e por aplicativo, bastando que a parte autora ( ou a parte ré) comunicasse a alteração da forma de contatá-lo. O acesso á justiça não isenta a parte de honrar com as mínimas exigências para os litigantes em juízo, a saber, manter seus dados atualizados. De certo, sendo o autor o maior interessado na solução da lide, deve arcar com o ônus de manter seus dados atualizados. ( ou : De certo, como o réu parece não ter interesse na solução de demanda em seu desfavor, adota aposição cômoda de não manter seu contato atualizado). Aguarde-se o prazo para manifestação do executado. Após, defiro o pedido de inclusão do devedor no cadastro do Serasajud. Por fim, retornem-se os autos ao arquivo provisórios, nos termos das decisões de IDs 90529512 e 105223909”. Em seu recurso, a Defensoria Pública afirma que a prática do ato judicial que determinou ao executado o esclarecimento sobre a atual situação dos veículos penhorados de placas: HONDA CG 150 OGN3281, HONDA NXR150 NFG8274, GM/CHEVETTE MARAJÓ JFK6961) é conduta desempenhada exclusivamente pela parte assistida e a fim de preservar o seu melhor interesse, assim, a Defensoria Pública requer a intimação pessoal do requerido, nos termos do art. 186, §2o, do CPC. Assevera que a decisão viola o direito à ampla defesa e contraditório ao indeferir a intimação pessoal do executado. Informa que a falta de intimação pessoal da parte assistida no caso em que somente ela pode prestar as informações necessárias à apresentação de eventual apresentação de impugnação à penhora é uma clara hipótese de violação aos atos processuais. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, no sentido de suspender o prosseguimento do processo na origem; e, ao final, seja dado provimento ao presente recurso para que seja deferida a intimação pessoal do agravante nos termos requeridos na petição ID 107480496 e seja reconhecida a nulidade absoluta dos atos expropriatórios, uma vez que não houve intimação do agravante. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, há plausibilidade nos argumentos da Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto o art. 186, § 2o, do CPC estabelece expressamente que “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Trata-se de prerrogativa da Defensoria Pública, incluída no CPC/2015 e que está em consonância com o princípio da cooperação, que rege o processo civil. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao interpretarem esse dispositivo, explicam que “caso deva ser praticado ato processual que dependa da providência ou informação da parte representada pelo defensor público, ela deverá ser intimada para tanto. Isto porque a relação do defensor com a parte não é pessoal, mas funcional: quem representa a parte é o órgão público Defensoria Pública e não o defensor especificamente designado para o caso.” Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado – 2. ed. em e-book. No caso, a intimação pessoal da assistida tem por objetivo obter subsídios para oferecimento de impugnação à penhora de bem pertencente ao executado, possibilitando que a Defensoria Pública tome as providências cabíveis. Daí por que é pertinente o pedido formulado no agravo de instrumento. Nesse mesmo sentido, este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. CABIMENTO. 1. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (CPC, art. 186, § 2o). 2. Cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação para que ela diga se possui meios técnicos de realizar audiência por meio de videoconferência e, se o caso, forneça os contatos necessários para efetivação do procedimento, é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém estrutura física ou institucional para tanto nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos. 3. Agravo de instrumento provido”. (07278103920208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 1/10/2020.) “PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM LOTE ADQUIRIDO POR LEILÃO DA TERRACAP. LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 186, § 2o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A intimação pessoal prevista no art. 186, § 2o, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Assim, restando indeferido o pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da parte por ela assistida a fim de trazer elementos para impugnação do laudo pericial, deve ser cassada a sentença que se baseou em suas conclusões. 3. Apelo provido. Sentença cassada”. (00319218520128070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 30/9/2020). Dentro deste contexto, considerando que é necessária a intimação pessoal da parte a fim de fornecer elementos necessários para a impugnação à penhora, verifica-se a presença dos pressupostos processuais necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Portanto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender quaisquer atos de expropriação, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador